Tribunal: STF
Processo: RE 777590
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-17
Data de publicação: 2015-11-17

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Contrato Administrativo. Expectativa de inflação. Expurgos. Lei 8.880/94 e Lei 9.069/95. Decreto Estadual 27.133/87 e 32177/90. Resoução SF/PGE 02/95 3. Matéria debatida pelo tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional e infralegal. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280 do STF. 4. Quebra do equilíbrio econômico-finaceiro do contrato. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279 do STF. 5. Necessidade de análise das cláusulas contratuais. Súmula 454 do STF. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.